Tribunal: TCU
Processo: 009.458/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução do convênio firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Amparo do Serra-MG. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 990/2010 (Siconv 739.390), celebrado entre a União, por intermédio do MTur, e o Município de Amparo do Serra/MG, cujo objeto é incentivar o turismo por meio do apoio à realização do Projeto intitulado "Festa do Tomate". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Talento Produções Ltda - Me, nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas por Astolfo Gomes Fuscaldi e por José Eduardo Pinto Moreira; 9.3. julgar irregulares as contas de Astolfo Gomes Fuscaldi, José Eduardo Pinto Moreira e da empresa Talento Produções Ltda - ME com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3.1. Débito imputado aos responsáveis solidários Astolfo Gomes Fuscaldi e José Eduardo Pinto Moreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/ Crédito 1o/6/2011 44.820,00 Débito 19/8/2011 101,20 Crédito 9.3.2. Débito imputado aos responsáveis solidários: Astolfo Gomes Fuscaldi, José Eduardo Pinto Moreira e Talento Produções Limitada Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/ Crédito 1o/6/2011 4.455,00 Débito 9.4. aplicar a Astolfo Gomes Fuscaldi, José Eduardo Pinto Moreira e à empresa Talento Produções Ltda - Me sanção pecuniária individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 267 do Regimento Interno/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Astolfo Gomes Fuscaldi 60.000,00 José Eduardo Pinto Moreira 60.000,00 Talento Produções Ltda - Me 8.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia do Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.